Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Diante da manifestação do MM Juiz suscitado, em suas informações, julgo prejudicado o conflito de competência, devendo os autos retornarem ao Juízo suscitado (JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF). Baixas de estilo. Brasília, 24 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator